Tribunal: TJMT
Processo: 1017888-79.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017888-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA - CPF: 037.347.281-18 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PAULO SANDER ALVES - CPF: 048.599.141-12 (VÍTIMA), UEMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.912.256-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 693.222.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SERGIO VITOR - CPF: 654.971.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO — PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR —

1. AVENTADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE ATESTOU AS INFRAÇÕES COMETIDAS PELO PACIENTE DURANTE O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

— INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA NOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — VIOLAÇÕES ÀS REGRAS DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA CONSTATADAS PELA CENTRAL DE MONITORAMENTO — FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE CONTATO COM O PACIENTE — REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA — DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA — INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 4º, DO CPP —
2. SUSCITADA A INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
— IMPROCEDÊNCIA — DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS MENOS DRÁSTICAS COMPROVADO NOS AUTOS — ATUALIDADE DA SITUAÇÃO DE PERIGO QUE A CUSTÓDIA CAUTELAR BUSCA EVITAR — PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA — ORDEM DENEGADA.

1.

Constatadas pela Central de Monitoramento Eletrônico reiteradas violações às regras de utilização de tornozeleira eletrônica, a comunicação à autoridade judiciária, após tentativas frustradas de contato telefônico com o paciente, que também não se apresentou para justificar as infrações, não se encontra maculada de qualquer ilegalidade apta a ensejar sua nulidade, uma vez que se trata de procedimento meramente informativo, não sendo suficiente para desconstituí-lo a arguição de não observância das recomendações exaradas pelo Conselho Nacional de Justiça quanto às providências administrativas a serem tomadas diante de cada infração.

2.

Tendo o Ministério Público requerido a decretação da prisão preventiva do paciente, diante do descumprimento das condições que lhe foram impostas quando da concessão de liberdade provisória, o acolhimento do pleito pela autoridade judiciária atende à regra prevista pelo art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

3.

Nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ, quando demonstrado, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa à prisão, como
in casu
, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a redecretação da segregação preventiva. Precedentes.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017888-79.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DR. ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA

PACIENTE:
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar a prisão preventiva
do paciente no bojo da Ação Penal n. 0009998-55.2016.8.11.0064, na qual fora denunciado como incurso nas iras do
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 16 da Lei n. 10.826/03
.

Contextualizando a impetração, narra o d. causídico que, em
04/03/2022
, o d. juízo
a quo
determinou a
substituição
da prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de monitoramento eletrônico. Todavia, em
31/03/2023
, a Central de Monitoramento Eletrônico expediu ofício comunicando o descumprimento da referida medida, razão pela qual, acolhendo pleito do
parquet
, em
18/04/2023,
o juízo singular novamente decretou a prisão preventiva do paciente.

Formulado pelo d. causídico impetrante pleito pela revogação da medida segregatícia, o requerimento foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Diante disso, aduz o impetrante a
nulidade do ofício
expedido pela Central de Monitoramento Eletrônico, que serviu de fundamento à decretação da segregação cautelar, ao que acrescenta ter a providência acautelatória perdurado por
tempo excessivo
, sem a fixação de prazo para sua revisão.

Especificamente acerca da segregação cautelar, argumenta o d. causídico a
inexistência dos seus requisitos legais
, mormente o
fumus comissi delicti
e a contemporaneidade, uma vez que o fato criminoso imputado ao paciente teria ocorrido, em tese, no ano de 2016.

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão

in limine
da presente ordem de
habeas corpus
, para ver
revogada
a prisão preventiva do paciente.
No mérito
, reclama a
ratificação
da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação eletrônica anexada do ID 177541244 ao ID 177541249.

Após o
indeferimento
da medida liminar (ID 177726687), intimou-se a d. autoridade tida como coatora para que apresentasse
informações
, as quais foram carreadas aos autos no ID 178012679.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 178861174).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
teve sua prisão preventiva decretada em
19/12/2016
, ocasião em que se recebeu também a denúncia contra ele ofertada pela prática, em tese, dos crimes de
homicídio qualificado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

Cumprido o mandado de prisão em
22/12/2016
, o paciente teve sua segregação preventiva
revogada
pelo d. juízo
a quo
em
19/03/2020
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, haja vista o acórdão liberatório exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC 516.669/MT, a favor do corréu
Fábio Sérgio Vitor
.

Em liberdade provisória, todavia, o paciente incorreu em novas práticas delitivas [
posse ilegal de arma de fogo
e
integração de organização criminosa
], vindo a ser preso em flagrante em
26/01/2021
.

Posteriormente, em
01/02/2021
, quando da prolação da
decisão de pronúncia
, que decidiu pela submissão do acusado ao crivo do eg. Tribunal do Júri, o d. juízo
a quo
decretou novamente a prisão preventiva
do paciente, com vistas à
garantia da ordem pública
.

Formulado pleito de revogação, após manifestação favorável do
Parquet
, em
04/03/2022
o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido defensivo e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas — dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Constatado o
descumprimento
das medidas cautelares por meio de Ofício oriundo da Central de Monitoramento, apresentado ao d. magistrado singular em
31/03/2023
, o
Parquet
requereu que fosse novamente decretada a prisão cautelar de
JEAN PAOLO
, pretensão
acolhida
pelo d. juízo
a quo
em
18/04/2023
, por
conveniência da instrução criminal
e também por ter ocorrido o
descumprimento da medida cautelar menos gravosa
, tudo nos termos do art. 312,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, como relatado, o d. causídico defende a
nulidade do ofício e do relatório
expedidos pela Central de Monitoramento Eletrônico, os quais serviram de fundamento à decretação da segregação cautelar do paciente, buscando desconstituir, portanto, a própria medida cautelar mais gravosa, ao que acrescenta a arguição de
desproporcionalidade e falta de razoabilidade
no monitoramento eletrônico do paciente, que perdurou por
extenso lapso temporal
, não tendo sido sequer fixado prazo para sua reavaliação periódica.

Não satisfeito, o impetrante ainda suscita a
ausência dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva
, em especial do
fumus comissi delicti
, bem como a ausência de dados que indiquem a
contemporaneidade
da segregação cautelar, argumentando, nesse contexto, ter sido a decisão prolatada mediante
fundamentação inidônea
.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ
.

1.

Da arguição de nulidade dos documentos que embasaram o reconhecimento do descumprimento das regras do monitoramento eletrônico

Como
primeira vertente da insurgência
, o mérito do
writ
cinge-se, a princípio, à aventada
nulidade
dos documentos expedidos pela Central de Monitoramento Eletrônico, que comunicaram ao d. juízo
a quo
o descumprimento das condições para utilização da tornozeleira eletrônica, face à não observância do Protocolo I, anexo à Resolução CNJ n. 213/2015, especialmente quanto à obrigação de
esgotamento dos instrumentos administrativos

antes
da notificação do juízo competente.

Nessa linha intelectiva, após rechaçar as violações constatadas pela Central de Monitoramento Eletrônico, o d. causídico argumenta que
não foram adotadas pelo órgão estadual de segurança pública as medidas necessárias
, mormente as tentativas de contato telefônico, nos termos da referida Resolução do CNJ, antes que fosse comunicado eventual descumprimento das condições ao d. juízo
a quo
.

A despeito dos esforços argumentativos desprendidos pelo impetrante, estou convencido de que a
razão não lhe assiste
.

Em primeiro lugar
, porque, em consulta aos autos originários, verifiquei que, com efeito, tendo sido
concedida a liberdade provisória
ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão — dentre elas, o monitoramento eletrônico —, em
28/03/2023
o Ofício n. 09725/2023/CMEP/SESP atestou a
violação
, pelo paciente, de diversas normas concernentes ao uso da tornozeleira eletrônica, como envelopamento do equipamento; a descarga de sua bateria; e a frequência de locais fora da área de inclusão.

Tais circunstâncias justificaram o
restabelecimento da segregação processual
em
18/04/2023
, por força da demonstrada
insuficiência
das medidas cautelares diversas da prisão, consoante inclusive já corroborado por esta eg. Corte de Justiça, nos autos do
habeas corpus
n. 1009100-76.2023.8.11.0000.

Posteriormente, em
05/05/2023
, por meio do Ofício n. 14963/2023/CMEP/SESP, se comunicou, nos autos originários, que, por
ausência de comunicação desde 20/04/2023
,
sem que o paciente tenha atendido aos telefonemas com vistas à inspeção do equipamento
, seu cadastro de monitoramento fora
desativado
em
03/05/2023
.

Vê-se, portanto, inclusive por meio da análise detida do
Diário de eventos
do paciente, carreado aos autos pelo impetrante, que tal relatório
demonstra detalhadamente as violações cometidas
, bem como
aponta diversas tentativas de contato telefônico
, as quais, consoante corretamente descrito pela Central de Monitoramento Eletrônico,
não foram bem-sucedidas
.

Tais tentativas de contato podem ser verificadas no ID 114067567, nas páginas 4, 5, 12, 25, 26, 27, 29, 34 e 35, demonstrando, a meu ver, que foram tomadas todas as
medidas razoáveis
com vistas à compreensão das violações constatadas pela Central,
não tendo o paciente, por outro lado, atendido aos telefonemas ou buscado justificar as infrações constatadas
.

Em segundo lugar
, consoante bem arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, além da normativa invocada pelo impetrante se referir ao Anexo da Resolução n. 412/2021 do CNJ, e não ao Protocolo I, anexo à Resolução CNJ n. 213/2015, o que se extrai dos autos é que, com efeito, independentemente das condutas adotadas pela Administração Pública,
ocorreu o descumprimento das medidas impostas ao increpado
, não sendo suficiente para desconstituir tais constatações,
dotadas de fé pública
, a mera argumentação em sentido contrário por parte do d. causídico impetrante, uma vez que o
habeas corpus
, de rito célere, demanda prova pré-constituída capaz de provar o direito alegado de maneira indene de dúvidas; de forma que, face à ausência de carregamento do dispositivo, bem como ao bloqueio de seu sinal, além do não recolhimento do paciente na área de inclusão, cuida-se de
cenário apto a atrair a incidência do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal
.

Assim dispõe o referido texto legal: “
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código
”.

Independentemente, portanto, da minuciosa observância às recomendações contidas no Anexo da Resolução n. 412/2021 do CNJ, pela Administração Pública, na hipótese de descumprimento de cada uma das condições associadas ao uso de monitoramento eletrônico,
compete ao i. órgão ministerial, ao assistente ou ao querelante requerer à autoridade judiciária a substituição da medida; a imposição de outra em cumulação; ou, em último caso, a decretação de prisão preventiva
, precisamente como no caso dos autos.

Verte do caderno processual que, após o aporte aos autos do Ofício n. 09725/2023/CMEP/SESP, o
parquet
requereu ao d. juízo
a quo
a decretação da prisão preventiva do paciente, pleito que foi
acolhido
pelo magistrado, mormente por não se tratar da primeira ocasião em que o paciente não atendia às condições da liberdade provisória.

Nesse cenário, estou convencido que, a par da
inexistência de ilegalidade ou nulidade
nos procedimentos administrativos que levaram à elaboração do
Diário de eventos
do paciente e do Ofício n. 09725/2023/CMEP/SESP, uma vez que a mera
irregularidade
decorrente da não observância minuciosa das recomendações exaradas pelo CNJ não é capaz de afastar as
constatações de violações às regras do monitoramento eletrônico
, de um lado, e as
efetivas tentativas de contato telefônico que foram feitas pela Administração Pública
, de outro; a decretação da prisão preventiva, atendendo a requerimento formulado pelo
parquet
, está
em conformidade com o disposto no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal
, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta eg. Corte de Justiça.

Nessa linha, tenho que
também não assiste razão
ao d. causídico quanto à arguição de
desproporcionalidade do tempo
a que foi o paciente outrora submetido a medidas cautelares não prisionais, bem como à ausência de fixação de
prazo para revisão de tais providências
, uma vez que a imprescindibilidade do monitoramento eletrônico e, posteriormente, da prisão preventiva, foi aferida pelo d. juízo
a quo
ao longo do trâmite processual, consoante se extrai dos autos originários, tendo sido inclusive, no caso da medida extremada,
ratificada
por esta eg. Corte de Justiça quando da apreciação do
habeas corpus
n. 1009100-76.2023.8.11.0000.

Nesses termos, estou convencido de que não prosperam os argumentos do impetrante, razão pela qual tenho por
legal e adequadamente imposta
a prisão preventiva, não sendo suficiente para desconstituí-la a mera arguição de
ilegalidade
contida nos procedimentos administrativos que ensejaram o comunicado à autoridade judiciária do descumprimento das regras associadas ao monitoramento eletrônico, uma vez que, constatadas tais violações e formulado pleito pelo
parquet
pela decretação do claustro preventivo, reveste-se a decisão constritiva de
ilegalidade e idoneidade
, nos termos do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal.

2.

Da desconstituição do decreto segregatício

Como
segunda vertente da impetração
, o d. causídico argumenta não estarem presentes os
requisitos legais
que autorizam a decretação da prisão preventiva, notadamente o
fumus comissi delicti
, argumentando ainda que a medida
não atende ao critério de contemporaneidade
, tendo sido, portando, a decisão constritiva prolatada mediante
fundamentação inidônea
.

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, estou convencido de que
melhor sorte não assiste ao impetrante.

A decisão inquinada de ilegal foi assim prolatada:

“Conforme consignado na decisão de ID. 115524982,
o pronunciado fora colocado em liberdade no dia 19/03/2020, após extensão do benefício concedido aos corréus através do Acórdão proferido no julgamento do HC nº 516.669/MT
, sob o fundamento de excesso de prazo para a formação da culpa, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]

No mesmo sentido dispõe
o artigo 312 do Código de Processo Penal, [que] prevê, em seu §1º, a possibilidade de decretação da prisão preventiva com base no descumprimento de medidas cautelares
[...].

Ademais, estamos tratando de
crime doloso contra a vida o que demonstra maior severidade por parte do Poder Judiciário para quem pratica tal delito, bem como maior diligência e seriedade por parte daquele que é beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão
.

Cumpre salientar que
até o momento não fora efetivada a prisão do réu, que ainda encontra-se em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, demonstrando, assim, não colaboração, de modo a dificultar os trabalhos jurisdicionais
.

Nesse sentido,
as medidas diversas da prisão foram insuficientes ao caso, sendo a prisão única medida a fim de resguardar o processo de todo embaraço, no intuito de preservar aplicação da lei penal
.

(Decisão de ID 124008886 - Pág. 6). — Destaquei.

Deveras, a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais o paciente foi denunciado [
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, c/c art. 16 do Estatuto do Desarmamento
] são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, estão suficiente demonstrados os requisitos legais que autorizam a decretação da segregação cautelar.

Para além da existência de
prova da materialidade delitiva
e de
indícios
suficientes
de autoria
na ação penal a que responde o paciente, consubstanciados especialmente na
decisão de pronúncia
, é certo que a legalidade da redecretação da custódia cautelar encontra respaldo também, e principalmente, no descumprimento das condições da liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, a atrair a incidência do art. 312, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, o qual dispõe,
in verbis:
“
a prisão preventiva
também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
”. — Destaquei.

Nessa linha tem se consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“[...] O
risco de reiteração delitiva
, a
gravidade concreta da conduta
, a
periculosidade do agente
e
o fato de o recorrente ter descumprido a medida protetiva anteriormente fixada
foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e
justificam a sua posterior conversão em internação provisória em detrimento das demais cautelares substitutivas
. O entendimento acima está em consonância com a
jurisprudência do STJ de que, demonstrado, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva
”.

(AgRg no RHC n. 166.242/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). — Destaquei.

Por apego à clareza, reitero que o descumprimento, pelo paciente, das medidas cautelares diversas da prisão é
recente
, sendo
contemporânea
e
urgente
, portanto, a necessidade de
acautelamento da instrução criminal
, tudo a
afastar a suscitada ausência de contemporaneidade à decretação da prisão preventiva
, independentemente da data em que teriam sido, em tese, perpetrados os delitos imputados ao paciente, mesmo porque a contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto, portanto, não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão provisória quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão preventiva.

Ademais, nos termos das informações prestadas pela d. autoridade judiciária,
até o presente momento não foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
, que se encontra
em local incerto ou não sabido
, circunstância que, a meu ver, reforça a imperiosidade de se resguardar a eficácia da lei penal e a regularidade da instrução criminal.

Em sendo assim, de todo inviável considerar a revogação da custódia provisória, a qual, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, mesmo porque, a toda evidência, no caso em exame, mostraram-se
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que
providências mais brandas não seriam suficientes
para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Com isso, estou convencido de que deve ser
mantida
a decretação da segregação cautelar do paciente, uma vez que presentes os requisitos à sua imposição.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em favor de
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
,
mantendo
o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023